Tribunal: TJBA
Processo: 8001572-50.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001572-50.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: PEDRO PINHEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EDIMARIA ANGELINO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO MESMO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve integralmente a sentença condenatória em indenização por danos morais contra a Fazenda Estadual, sem, contudo, se manifestar quanto à incidência de juros de mora e correção monetária. O embargante sustenta omissão e requer a integração do julgado para adequar a condenação aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, II, do CPC admite a oposição de Embargos de Declaração quando houver omissão no julgado sobre questão que deveria ter sido decidida.

Juros e correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser fixados pelo juízo, inclusive de ofício, ainda que a matéria não tenha sido devolvida em sede recursal.

O acórdão embargado deixou de aplicar a disciplina prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, segundo a qual, nas condenações contra a Fazenda Pública, os juros de mora devem observar os índices da caderneta de poupança.

A jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425; Tema 810) e do STJ (Tema 905) consolidou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, até a instituição da SELIC pela EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021.

Verificada a omissão, impõe-se sua correção para garantir a adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

Omissão quanto aos consectários legais da condenação pode ser sanada em sede de Embargos de Declaração.

A correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública incide pelo IPCA-E a partir do arbitramento, aplicando-se a SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Os juros de mora em condenações não tributárias da Fazenda Pública devem observar os índices da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, após controle de constitucionalidade realizado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (redação da Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 4.357 e 4.425, Plenário; STF, Tema 810 da repercussão geral; STJ, Tema 905 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8001572-50.2023.8.05.0027
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
, e Embargado
PEDRO PINHEIRO DE ARAUJO.

Acordam os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA